Tribunal: TJMT
Processo: 1017671-95.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017671-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (APELADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), METROPOLITAN EDUCACAO LTDA. - CNPJ: 13.411.192/0001-70 (APELANTE), TAYLOR MATOS DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 082.906.776-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade no contrato digital apresentado pela ré como prova da relação jurídica; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida, sem descontos efetivos ou negativação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica conclui que a assinatura constante no contrato digital não foi produzida pelo autor, afastando a validade do documento como prova da relação jurídica.

4. A perícia também aponta inconsistências na geolocalização do IP vinculado à suposta assinatura, reforçando a ausência de comprovação da contratação pelo autor.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes, descontos efetivos ou situação vexatória, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

6. Inexistindo prova de desconto efetivo no benefício do autor ou negativação de seu nome, afasta-se a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

Tese de julgamento:

1. A validade do contrato digital depende da comprovação inequívoca da autenticidade da assinatura eletrônica e da manifestação de vontade do contratante.

2. A perícia grafotécnica, ao concluir pela falsidade da assinatura, constitui prova suficiente para afastar a existência da relação jurídica, salvo prova robusta em contrário.

3. A mera cobrança indevida, sem descontos efetivos ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2110525/SP, Rel. Min. T4 - Quarta Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 448372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo METROPOLITAN EDUCACAO LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1017671-95.2021.8.11.0003, ajuizada por KLEITON RIBEIRO CAMPOS, do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do evento danoso e dos juros de mora a partir da citação válida. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 261587784).

Irresignada, a ré/apelante aduz que as assinaturas digitais, que, por definição, não são realizadas manualmente, mas sim através de meios eletrônicos, garantem a autenticidade e integridade do documento por meio de criptografia e verificação de identidade

Sustenta que a assinatura digital, cada vez mais comum nas relações negociais modernas, foi validada pelo perito como sendo segura e autêntica, o que reforça a legitimidade do contrato.

Alega que, embora não tenha sido possível confirmar a autoria através do IP, devido à falta de dados do provedor, a combinação de dados pessoais corretos e a integridade dos mecanismos de segurança digital atestam a autenticidade do documento.

Defende que a mera existência de cobranças isolada não se configura, por si só, como elemento suficiente para gerar abalo moral passível de indenização por dano moral, sobretudo quando não houve negativação do nome do autor/apelado, nem descontos efetivos em seus benefícios (ID 261587786).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 261587790).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Kleiton Ribeiro Campos em face de Metropolitan Educação Ltda., na qual o autor alegou ter sido surpreendido com a existência de contrato de pós-graduação em seu nome junto à requerida, com consequentes cobranças de mensalidades, embora nunca tenha solicitado ou firmado referido contrato.

A ré, por sua vez, sustentou a validade da contratação realizada virtualmente e a legalidade da cobrança das mensalidades, juntando o contrato digital com suposta assinatura do autor.

Instaurou-se o contraditório, sendo realizada perícia grafotécnica, que concluiu pela divergência entre a assinatura no contrato digital e o padrão grafado pelo autor.

A douta sentença julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão dos descontos indevidos no benefício do autor.

Insatisfeita, a ré interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese: (i) a validade do contrato digital firmado; e (ii) a não configuração de danos morais indenizáveis ante a ausência de efetivos descontos no benefício do autor.

Pois bem.

Quanto à validade do contrato digital, tem-se que a caracterização da relação jurídica com o consequente dever de pagamento das mensalidades encontra fundamento primordial na existência de um contrato devidamente celebrado entre as partes.

No caso concreto, a ré/apelante apresentou como prova da contratação o “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (Pós-Graduação EAD)”, firmado digitalmente com suposta assinatura eletrônica do autor.

Contudo, a perícia grafotécnica realizada concluiu que a assinatura constante no referido contrato digital “não foi produzida pelo punho escritor da pessoa de Kleiton Ribeiro Campos”.

Registre-se que a conclusão pericial considerou as peculiaridades das assinaturas digitais e a impossibilidade de análise mais detalhada devido à ausência de informações fornecidas pelo provedor de internet sobre o IP utilizado. Senão vejamos:

“Isto posto, não é possível garantir a autoria, integridade (documento digital de Id. 72544261), em face das especificações feitas pela requerida: data e hora da assinatura e validade das assinaturas do signatário, Id. 72544263, páginas: 1 e 2, se o caminho do Certificado do assinante até o emissor, não é satisfatório.

[...].

Em face do que foi exposto, em especial, o caso em questão, o exame não carece de análise de metadados e/ou a rastreabilidade do documento digital, pois não está sendo discutido se se trata de dois documentos e/ou o questionamento se o documento foi produzido pela plataforma do site da requerida ou não e, sim, a possibilidade do autor ter validado o documento digital. Sendo assim, em face das informações retro mencionadas, não se confirma.

[...].

IX) CONCLUSÃO

Face ao exposto e analisado, conclui o signatário após o cotejo das peças padrão (assinatura coletada) elencadas no item VII) DESCRIÇÃO DO MATERIAL PADRÃO, páginas 5 a 12, em relação às peças de exame (CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (PÓSGRADUACAO EAD), que se trata de Documento gerado automaticamente pelo sistema de gestão de matrículas de Pós-Graduação da Faculdade Metropolitana, no horário de Brasília em 18-05-2020 - 20:13:17, de Id. 72544261, páginas: 1 a 10, como demonstra o Comprovante de Assinatura digital, com os respectivos “Logs” autentificados, de Id. 72544263), constatou, no entanto, que as assinaturas apostas nas peças questionadas em referência, não foram produzidas pelo punho escritor da pessoa de KLEITON RIBEIRO CAMPOS (vide Item VIII - DOS EXAMES, e. Análise de Autenticidade Gráfica, A.1. Análise de Autenticidade Gráfica, páginas: 25 a 29), reportando, contudo, aos itens: II) CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE EXAME EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, páginas: 2 e 3 e A) DA ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DE VERIFICAÇÃO DE

AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO DIGITAL, páginas: 13 a 16, todos do presente Laudo Pericial.” (ID 261587775 - Pág. 15/31 - fls. 177/193)

Nesse contexto, a única prova documental apresentada pela ré/apelante para embasar a existência da relação contratual restou cabalmente refutada pelo laudo pericial grafotécnico.

Destaca-se que a perícia grafotécnica possui reconhecido valor probante, somente podendo ser rechaçada quando presente prova em contrário, robusta o suficiente para ilidir a conclusão pericial, o que não é o caso dos autos.

Não bastasse isso, a própria ré/apelante alegou que o IP identificado como utilizado para a suposta contratação pertencia a um provedor de internet com sede no município de Jaciara/MT, enquanto os dados de geolocalização apontavam como origem a cidade de Rondonópolis/MT, onde reside o autor/apelado.

Tais inconsistências reforçam a conclusão de que o contrato não foi validamente formado, especialmente considerando o reconhecido valor probante do exame grafotécnico pericial.

Assim, ausente qualquer outra prova idônea que refute a conclusão pericial, tenho como não comprovada a validade do contrato digital e, consequentemente, da relação jurídica firmada entre as partes, devendo ser mantida a r. sentença neste ponto.

Superada a tese de validade do contrato digital, cumpre analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

Como fundamento para a condenação em danos morais, a r. sentença de primeiro grau expressamente consignou o seguinte:

“Inegável que o autor sofreu um abalo psicológico caracterizador de dano de natureza moral, ao se deparar com descontos em seu benefício.” (ID 261587785 - Pág. 4 – fls. 249)

No entanto, não há nos autos prova alguma da ocorrência de efetivos descontos no benefício do autor/apelado. Tampouco existem elementos a indicar situações vexatórias ou ofensa à dignidade.

Na verdade, trata-se de mera cobrança questionada administrativamente pelo autor/apelado, não havendo comprovação de conduta culposa ou antijurídica por parte da ré/apelante que justificasse a imposição de obrigação indenizatória.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que a simples cobrança indevida de dívida, sem efetiva negativação ou situação vexatória concreta, configura mero dissabor cotidiano não ensejador de danos morais.

Apenas para registro, segue precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2110525 SP 2022/0115842-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. 1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em

cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 448372 RS 2013/0406534-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

Destarte, não tendo havido comprovação nos autos de efetivos descontos no benefício do autor/apelado, negativação/inscrição em cadastros restritivos de crédito ou qualquer outra conduta danosa por parte da ré/apelante, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, permanecendo inalterada quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025